Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600417-05.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
21/10/2021
Número: 0600417-05.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/08/2021
Processo referência: 0600418-87.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600417-
05.2020.6.16.0015 que, considerando que o candidato recebeu recursos públicos oriundos do FEFC
e que, além de não ter comprovado todos os gastos, naqueles comprovados, ainda foram
detectadas irregularidades, acolheu o parecer ministerial e, com fulcro no art. 74, III da resolução
TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato Donivalte Felipe Santana.
Determinou ainda, considerando a não comprovação dos gastos realizados com os recursos
públicos do FEFC, a devolução do valor de R$ 459,67 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e
sessenta e sete centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do apontamento 1.1.1. do parecer
conclusivo, analisado acima por este Juízo. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Donivalte Felipe Santana, candidato ao cargo de Vereador,
pelo Partido Verde - PV, no município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas, em razão de que não
houve comprovação da despesa ocorrida em 22/10/2020, no valor de R$459,67, paga pela conta que
movimentou os recursos do FEFC; recebimento de recursos de origem não identificada, na qual
foram detectados 3 depósitos realizados junto à conta 6790-2, aberta junto à agência 400 da Caixa
Econômica, para os quais não foi informado o CPF/CNPJ do doador, totalizado o valor de
R$2.350,00; Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC, em que foi constatado
que os gastos com material gráfico/impresso realizados pelo candidato com os recursos públicos
recebidos do FEFC, no valor de R$1.829,98, não obedeceram a determinação legal, uma vez que
não constaram as dimensões dos materiais nos documentos fiscais apresentados).RE9

.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DONIVALTE FELIPE SANTANA VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
DONIVALTE FELIPE SANTANA (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
522
21/10/2021 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.844

RECURSO ELEITORAL 0600417-05.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DONIVALTE FELIPE SANTANA VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
RECORRENTE: DONIVALTE FELIPE SANTANA
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
D E
D O C U M E N T O
I D Ô N E O .
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019
estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2. A apresentação de cheque nominal
não é suficiente para comprovar a
regularidade da despesa com a
realização de jingle, paga com recursos
do FEFC, sendo necessária a exibição de
nota fiscal, recibo ou contrato de
prestação de serviços contendo todos
Num. 42734522 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114034175900000041710598
Número do documento: 21102114034175900000041710598

os requisitos previstos caput do art. 60
da Res.-TSE nº 23.607/2019.

3. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC
sem a devida comprovação enseja o
r e c o l h i m e n t o
d o s
v a l o r e s
correspondentes ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º da Res. TSE
nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Donivalte Felipe
Santana, filiado ao partido PV, candidato suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 no
município de Ponta Grossa (id. 39920466).

O candidato obteve 96 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.046,00, sendo R$ 696,00
provenientes de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 2.350,00 recursos financeiros decorrentes
do Fundo Especial de Campanha FEFC (id. 39923566).

No parecer conclusivo (id. 39924616), o Cartório da 15ª Zona Eleitoral – Ponta
Grossa apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas: i) ausência de
comprovação da despesa no valor de R$ 459,67, paga com recursos do FEFC, ii) recebimento de
recursos de origem não identificada; iii) realização de despesas junto a fornecedores, cujos
sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais; iv) inconsistência na despesa no
valor de R$ 1.829,98, paga com recursos do FEFC, em função da nota fiscal emitida não possuir
as dimensões dos materiais impressos.

O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas (id. 39925066) em virtude da não
comprovação da despesa ocorrida em 22/10/2020, no valor de R$ 459,67, paga pela conta que
movimentou os recursos do FEFC, determinando o recolhimento desse montante ao Tesouro
Num. 42734522 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114034175900000041710598
Número do documento: 21102114034175900000041710598

Nacional. Houve o afastamento da irregularidade quanto ao recebimento de recursos de origem
não identificada, assim como em relação à realização de despesas junto a fornecedores, cujos
sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, pois não teria reflexos na
prestação de contas. Por fim, no que toca à despesa no valor de R$ 1.829,98, o juízo de origem
considerou comprovada a despesa, sem necessidade de devolução do valor ao Tesouro
Nacional, mas apontou ressalva em virtude da falta de descrição da dimensão dos materiais de
campanha na nota fiscal correspondente.

Diante da decisão, o candidato interpôs o presente Recurso (id. 39925366)
insurgindo-se tão somente quanto à despesa no valor de R$ 459,67. Alegou que o gasto foi
comprovado por meio da apresentação do cheque. Sustentou que, apesar do cheque não ter sido
cruzado e o valor respectivo ter sido sacado na boca do caixa, a despesa estaria devidamente
declarada e comprovada. Requereu o provimento do Recurso para julgar aprovadas as contas,
eximindo o prestador de qualquer devolução.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 41742866).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
comportando conhecimento.

II.ii - O mérito recursal centra-se unicamente na irregularidade referente à ausência
de comprovação de despesa no valor de R$ 459,67, paga com recursos do FEFC, consoante se
infere do que consta no parecer técnico conclusivo (id. 39924616):

Num. 42734522 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114034175900000041710598
Número do documento: 21102114034175900000041710598

Assim, os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido no art. 53,
II, “c” da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação
dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Num. 42734522 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114034175900000041710598
Número do documento: 21102114034175900000041710598

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Na espécie, embora a despesa no valor de R$ 459,67 com a realização de jingle
tenha sido declarada na prestação de contas, o candidato apresentou apenas a cópia do cheque
nominal ao fornecedor para comprovação do respectivo gasto (id. 39924866), não havendo a
juntada de nota fiscal, recibo ou contrato da prestação do serviço descrevendo a data de
emissão, descrição detalhada do serviço, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço, como
exige o art. 60 da Res.-TSE nº 23.607/2019.

O fato do cheque não ter sido cruzado é irregularidade que não ensejaria, por si, a
desaprovação das contas, mas a ausência de apresentação de documento comprobatório da
despesa paga com recursos públicos é irregularidade grave.

Não assiste razão ao recorrente quando afirma que o cheque juntado comprova o
gasto e seu pagamento. Com efeito, o cheque apresentado na prestação de contas em exame
comprova tão somente o pagamento, mas não o gasto em si, que demandaria a apresentação de
documento idôneo.

É de se destacar que o valor de R$ 459,67 corresponde a 19,56% das receitas
financeiras movimentadas na campanha, de sorte que, em razão do alto percentual, bem como
em virtude dos recursos públicos envolvidos para pagamento da respectiva despesa, não se
mostra possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar
as contas com ressalvas.

Por tal razão, mister a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
Num. 42734522 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114034175900000041710598
Número do documento: 21102114034175900000041710598

recorrente, determinando a devolução dos R$ 459,67 ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o
art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo
a sentença que desaprovou as contas e determinou a devolução de R$ 459,67 ao Tesouro
Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600417-05.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DONIVALTE
FELIPE SANTANA VEREADOR, DONIVALTE FELIPE SANTANA - Advogados do(a)
RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734522 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114034175900000041710598
Número do documento: 21102114034175900000041710598